Tribunal: TJPA
Processo: 0801474-31.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801474-31.2022.8.14.0003

APELANTE: ELISANDRA DE NAZARE LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Apelação Cível n. 0801474-31.2022.8.14.0003

Apelante: Elisandra de Nazaré Lopes

Apelados: Prefeito Municipal de Alenquer e Secretário Municipal de Educação de Alenquer

Relator: Desembargador José Maria Teixeira do Rosário

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. RECONHECIMENTO DO DIREITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que denegou a segurança para fins de concessão de Adicional de Escolaridade, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o Adicional de Escolaridade a servidora pública que, embora ocupante de cargo de nível médio, comprove a conclusão de curso superior, à luz das Leis Municipais n. 044/1997 e 047/1997 do Município de Alenquer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 27 da Lei Municipal n. 047/1997 assegura a gratificação a todos os servidores com escolaridade de nível superior, sem distinção quanto ao cargo ocupado, prevalecendo sobre a disposição do art. 75, I, da Lei n. 044/1997, por aplicação do princípio da especialidade.

4. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece o direito à gratificação com base na escolaridade comprovada, independentemente da exigência do cargo.

5. Comprovados o vínculo estatutário da impetrante, o nível superior completo e o requerimento administrativo, está caracterizado o direito líquido e certo à percepção do Adicional de Escolaridade.

6. Determinação de inclusão da gratificação de 50% sobre o vencimento base nos contracheques da impetrante, a partir do ajuizamento da ação mandamental, nos termos do art. 7º, § 4º, da Lei n. 12.016/2009.

7. Vedação ao pagamento de valores retroativos no mandado de segurança, nos termos da Súmula n. 269 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para conceder a segurança.

Tese de julgamento: “1. É devido o Adicional de Escolaridade de 50% ao servidor público municipal que comprove conclusão de curso de nível superior, nos termos do art. 27 da Lei Municipal n. 047/1997, ainda que o cargo ocupado exija apenas escolaridade de nível médio. 2. O direito ao adicional surge com a comprovação da escolaridade e independe da exigência legal do cargo ocupado.”

Dispositivos relevantes citados
: Leis Municipais de Alenquer n. 044/1997, arts. 59, VIII e 75, I; e n. 047/1997, art. 27; Lei Federal n. 12.016/2009, art. 7º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800312-98.2022.8.14.0003, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 04.11.2024; TJPA, Remessa Necessária/Apelação Cível nº 0004963-22.2016.8.14.0003, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 30.01.2020; STF, Súmula nº 269.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença para conceder a segurança pleiteada na inicial, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) _____________________.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Elisandra de Nazaré Lopes em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o Prefeito Municipal e a Secretária de Educação do Município de Alenquer, denegou a segurança pleiteada.

Segundo se extrai da petição inicial (Id n. 19248429), a impetrante é servidora pública efetiva, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, tendo concluído o curso superior de Ciências Contábeis em abril de 2017.

Sustenta que, a partir de então, passou a preencher os requisitos legais para percepção do Adicional de Escolaridade previsto no art. 75, inciso I, da Lei Municipal n. 044/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Alenquer), e no art. 27 da Lei Municipal n. 047/1997 (Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores da Prefeitura Municipal de Alenquer), mas que apresentou requerimento administrativo solicitando a implantação da referida gratificação e não obteve resposta da Administração Municipal, motivo pelo qual impetrou o presente
mandamus
.

Regularmente instruídos os autos, o juízo de origem proferiu sentença (Id n. 19248455) com o seguinte teor:

“(...) A parte autora é ocupante do cargo de assistente administrativo, o qual, não se qualifica como cargo “cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão de grau universitário”. Portanto, o autor não cumpre com os requisitos objetivos para percepção da vantagem.

Razão pela qual a segurança não deve ser concedida.

III – DISPOSITIVO

Em razão do exposto, denego a segurança postulada e julgo improcedente o pedido.

Custas processuais pela parte impetrante, sobrestadas em razão da AJG, que vai deferida.

Sem honorários, forte o disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e no enunciado nº 105 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.”

Inconformada, a impetrante interpôs Apelação (Id n. 19248457), alegando que a Lei Municipal n. 047/1997 estabelece a gratificação a todos os servidores com formação em nível superior, sem restrição quanto ao cargo ocupado.

Argumenta, ainda, que há julgados deste Tribunal reconhecendo o direito ao Adicional de Escolaridade com base na formação acadêmica do servidor, independentemente do cargo ocupado.

Assim, requer o provimento do recurso reforma da sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões (Id n. 19248461).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo parcial

provimento do apelo (Id n. 21720251).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de a apelante, servidora pública ocupante de cargo de nível médio (Assistente Administrativo), perceber gratificação por escolaridade em razão da conclusão de curso superior, à luz da legislação municipal aplicável.

É assente na doutrina e jurisprudência que os adicionais e gratificações, enquanto vantagens pecuniárias, integram a remuneração dos servidores públicos, sendo imprescindível sua previsão legal e a ocorrência de fato gerador que legitime o pagamento.

No âmbito do Município de Alenquer, o Adicional de Escolaridade foi instituído pela Lei Municipal n. 044/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Alenquer), consoante disposição inserta no art. 59, VIII:

Art. 59 – Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

(...)

VIII – adicional de escolaridade.

Contudo, o juízo de origem concluiu pela inaplicabilidade do benefício à impetrante, pois não estaria enquadrada na hipótese do art. 75, I, da referida norma, que dispõe ser devido o Adicional de Escolaridade aos servidores
cujo cargo exija a habilitação correspondente à conclusão do grau universitário
:

Art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – Na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento), ao titular de cargo para
cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário
.

(...)

Entretanto, a partir do advento da Lei Municipal n. 047/1997, que instituiu o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores da Prefeitura Municipal de Alenquer, o pagamento da gratificação passou a ser vinculado à escolaridade do servidor, e não ao requisito legal do cargo ocupado, consoante disposição inserta em seu art. 27,
in verbis:

Art. 27 – Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção de gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

Nesse tocante, é pacífico o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça que a previsão do art. 27 da Lei Municipal n. 047/1997 deve prevalecer sobre o art. 75, inciso I, da Lei Municipal n. 044/1997. Veja-se:

Agravo Interno em Apelação. Ação Ordinária de Cobrança. Gratificação de Nível superior. Professor Municipal. Conflito de Normas. RJU e PCCR. Princípio da Especialidade. Ausente Hierarquia. Prevalece Lei Especial. Regência do PCCR. STF. Precedentes. Gratificação Devida. Agravo Interno Desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão de incorporação da gratificação de nível superior na remuneração da autora, e condenou o réu a pagar as verbas em atraso, observada a prescrição quinquenal;

2. O agravante afasta o direito à gratificação postulado, ao fundamento de que o cargo ocupado pela agravada não é alcançado pela lei de regência, devendo a regra da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR) ser interpretada restritivamente, por força do disposto na Lei Municipal nº 44/1997 (RJU) sobre a mesma matéria;

3. A decisão agravada tem fundamento na prevalência do PCCR a reger a matéria, que prevê o direito à gratificação de nível superior a professor municipal, desde que comprovada a escolaridade, sem impor qualquer outra condição jurídica;

4. Sobre a questão, o STF sedimentou o entendimento pela aplicação do princípio da especialidade, segundo o qual, não havendo hierarquia entre as leis e, sendo uma mais específica que a outra, esta deve prevalecer. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada;

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA, Apelação Cível 0800312-98.2022.8.14.0003, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/11/2024)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. SERVIDORAS EFETIVAS NO CARGO DE PROFESSORA.
PREVISÃO LEGAL. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. NÍVEL SUPERIOR COMPROVADO. NÃO OBSTANTE A COMPROVAÇÃO DA TOTAL PERTINÊNCIA ENTRE O CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA COM O CARGO DESEMPENHADO INEXISTE EXIGÊNCIA LEGAL DE TAL CONDICIONANTE.
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E NOS DOCUMENTOS DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE PAGAMENTO PARA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ALTERAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC/15. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DOS JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1 – Decisão devidamente fundamentada nos documentos comprobatórios dos autos e na legislação municipal em vigor. 2 – É devido o adicional de escolaridade de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, aos servidores que comprovarem a conclusão de curso de nível superior, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Municipal e 044/97 (RJU- dos Servidores Públicos de Alenquer) e art. 27, da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR dos Servidores Públicos de Alenquer). Razões recursais em dissonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal. 3 – Gratificação devida a partir da data do requerimento administrativo quando a administração pública tomou conhecimento da conclusão do curso superior. Apelo provido nesse ponto. 4 – Em remessa necessária alterado o índice de juros de mora segundo os precedentes vinculantes sobre a matéria, para ser aplicado os juros da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Temas 810 do STF e 905 do STJ. 5 - Sendo ilíquida a sentença, devem os honorários advocatícios serem fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC/15. 6 – Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(TJPA, Remessa Necessária/Apelação Cível 00049632220168140003, Relator: Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Data de julgamento: 30/01/2020)

Do conjunto probatório constante dos autos extrai-se que a apelante é servidora efetiva ocupante do cargo de Assistente Administrativo, que exigia nível médio (Id n. 19248438 – pág. 9), sendo nomeada pela Portaria n. 340/2007 (Id n. 19248433).

Verifica-se, ainda, que obteve graduação em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário Internacional – UNINTER, em 29/04/2017 (Id n. 19248435), tendo requerido administrativamente o pagamento da Gratificação de Escolaridade em 09/08/2021 (Id n. 19248434).

Com efeito, preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 27 da Lei Municipal n. 047/1997, resta evidenciado o direito líquido e certo da servidora à percepção do Adicional de Escolaridade, não subsistindo a motivação que embasou a denegação da segurança.

Desta feita, impõe-se a reforma da sentença e a concessão da segurança pleiteada, para que seja determinado ao Município de Alenquer a inclusão, nos vencimentos da impetrante, do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base, a contar da data do ajuizamento da ação mandamental, nos termos do art. 7º, § 4º, da Lei Federal n. 12.016/2009.

Ressalte-se, por oportuno, que o Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança, nos termos da Súmula n. 269 do Supremo Tribunal Federal, de modo que eventual percepção de valores pretéritos deverá ser pleiteada em sede própria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença de origem para
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada e determinar ao Prefeito do Município de Alenquer que proceda à imediata inclusão do Adicional de Escolaridade de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base da impetrante, com base nas Leis Municipais n. 044/1997 (arts. 59, VIII e 75, I) e 047/1997 (art. 27), a partir da data do ajuizamento da presente ação.

Sem condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais por força do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009 e do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025